Tribunal: TJPA
Processo: 0801589-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801589-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ZAMBER FERREIRA DE RESENDE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Direito Processual Civil E Empresarial. Cédula De Crédito Bancário. Abertura De Limite De Crédito Rotativo. Exceção De Pré-Executividade. Emenda Da Inicial. Complementação Documental. Art. 28, § 2º, I E Ii, Da Lei Nº 10.931/2004. Suficiência Da Demonstração Do Débito. Manutenção Da Executividade Do Título. Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário vinculada à abertura de limite de crédito rotativo, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução, após emenda da inicial com juntada de extratos e ficha gráfica pela exequente. O agravante sustenta a inexequibilidade do título, ao argumento de que o instrumento corresponderia materialmente a contrato de abertura de crédito rotativo, atraindo a Súmula 233 do STJ, e alega insuficiência da documentação complementar e ausência de recolhimento de custas.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em execução fundada em cédula de crédito bancário vinculada a operação de crédito rotativo, a documentação complementar apresentada após determinação de emenda da inicial satisfaz as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, preservando a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título; e (ii) estabelecer se subsiste irregularidade quanto ao recolhimento das custas processuais.

III.
Razões De Decidir

3.

A Súmula 233 do STJ afasta a executividade do simples contrato de abertura de crédito, mas não impede, por si só, a execução fundada em cédula de crédito bancário submetida ao regime jurídico específico da Lei nº 10.931/2004.

4.

A Lei nº 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a natureza de título executivo extrajudicial e admite que o valor devido seja demonstrado por planilha de cálculo ou extratos, desde que observados os requisitos do art. 28, § 2º, I e II.

5.

A natureza rotativa da operação não elimina automaticamente a executividade da cédula, mas exige reforço probatório apto a demonstrar, de forma verificável, a formação e a evolução do saldo devedor.

6.

O juízo de origem reconhece a relevância da objeção inicial, determina a emenda da petição executiva e oportuniza à exequente a juntada dos documentos necessários, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento do mérito.

7.

A exequente atende à determinação judicial e apresenta extratos e ficha gráfica, reputados suficientes para demonstrar o débito e viabilizar o prosseguimento da execução.

8.

A sequência processual revela insuficiência inicial saneada de modo regular, o que afasta a alegação de iliquidez insanável e confirma a preservação da executividade do título no caso concreto.

9.

A nova exceção de pré-executividade apenas reitera a tese anterior, sem demonstrar objetivamente que, mesmo após a emenda, os documentos continuaram incapazes de individualizar a origem e a evolução do débito.

10.

A alegação de ausência de recolhimento das custas não prospera, porque os autos registram juntada de custas, planilha atualizada e documentos comprobatórios, tendo o juízo de origem afastado expressamente a irregularidade.

11.

A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias cognoscíveis de plano, e a rejeição da objeção, após análise da documentação complementar, é compatível com a cognição restrita própria dessa via.

IV.
Dispositivo

12.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto , nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Zamber Ferreira de Resende contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0800767-02.2020.8.14.0046, ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – Sicredi Nordeste PA, a qual rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução.

Consta dos autos de origem que a execução foi proposta com fundamento em instrumento qualificado como cédula de crédito bancário – abertura de limite de crédito rotativo, vinculado à operação n. B90530244-1, no valor originário de R$ 40.000,00, tendo a inicial atribuído à causa o montante de R$ 51.058,63. O histórico documental também revela que, no polo passivo, figuram a pessoa jurídica vinculada à operação e o agravante, apontado como devedor solidário e representante da empresa.

Após a citação, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade sustentando, em síntese, a ausência de título executivo hígido, ao argumento de que o instrumento, embora rotulado como cédula de crédito bancário, corresponderia, em verdade, a simples contrato de abertura de crédito rotativo, o que atrairia a incidência da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao apreciar a primeira objeção defensiva, o juízo de origem reconheceu que a discussão sobre a liquidez do título era juridicamente relevante, registrando que, em se tratando de cédula de crédito bancário representativa de operação rotativa, a regular constituição da pretensão executiva exigia a observância do art. 28, § 2º, I e II, da Lei n. 10.931/2004, com a juntada dos documentos aptos à demonstração da evolução do débito. Por essa razão, determinou a emenda da inicial, no prazo de quinze dias.

Em atendimento a essa determinação, a exequente protocolizou petição de emenda e acostou aos autos extratos e ficha gráfica, conforme registros processuais de IDs 72580795, 72580796, 72580797 e 72580798.

Na sequência, o executado renovou a insurgência por meio de nova exceção de pré-executividade, insistindo na tese de inexequibilidade do título e acrescentando alegação relativa à ausência de custas.

Sobreveio, então, a decisão agravada, na qual o juízo consignou que a execução versa sobre contrato de abertura de crédito consubstanciado em cédula de crédito bancária rotativa, registrou que fora oportunizada a complementação documental para atendimento do art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004, e concluiu que a documentação apresentada pela exequente era suficiente para a continuidade da execução, rejeitando a objeção de pré-executividade. Na mesma decisão, afastou também a alegação de ausência de recolhimento das custas processuais.

No presente agravo, o recorrente sustenta, em resumo, que o instrumento executado não ostenta natureza de título executivo extrajudicial, por se tratar materialmente de contrato de abertura de crédito rotativo; afirma que a Súmula 233 do STJ impediria a execução; e alega que, mesmo após a emenda, a documentação não alcançaria padrão suficiente de liquidez, certeza e exigibilidade. Requer, ao final, a reforma da decisão para extinguir a execução.

É o relatório.

VOTO

O recurso é conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetivamente delimitada: saber se, em execução fundada em cédula de crédito bancário vinculada a abertura de limite de crédito rotativo, a documentação complementar apresentada pela exequente, após determinação judicial de emenda da inicial, é apta a satisfazer o regime do art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004, preservando a executividade do título.

Desde logo, impõe-se afastar uma compreensão simplificadora da matéria. O caso não se resolve pela afirmação apriorística de que toda operação rotativa seria, por definição, inexequível. Tampouco se decide por mera invocação abstrata da natureza executiva da cédula de crédito bancário. A solução juridicamente adequada exige exame conjugado da natureza do instrumento e da suficiência concreta da documentação que demonstra o saldo exequendo.

Com efeito, a Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça consagrou orientação segundo a qual o contrato de abertura de crédito não constitui, por si só, título executivo. Trata-se, contudo, de enunciado formulado para a hipótese clássica de contrato bancário destituído de título cambiário ou cedular autônomo apto a representar a dívida em moldes legalmente disciplinados.

Diversamente, a Lei n. 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a condição de título executivo extrajudicial, representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, admitindo, inclusive, que o valor devido decorra de saldo demonstrado em planilha de cálculo ou extratos, observados os requisitos legalmente previstos. O próprio § 2º do art. 28 disciplina, de modo expresso, a forma de demonstração do débito quando a cédula estiver vinculada a operações dessa natureza.

Daí se extrai uma consequência hermenêutica importante: a rotatividade da operação não suprime automaticamente a executividade da cédula. O que o regime legal exige, em tais hipóteses, é reforço na demonstração documental da formação e evolução do saldo, justamente para que a liquidez do título não seja apenas afirmada pelo credor, mas verificável a partir dos elementos que instruem a execução.

Foi precisamente essa a compreensão adotada pelo juízo de origem quando examinou a primeira exceção de pré-executividade. O despacho de ID 68362563 não ignorou a objeção defensiva.

Ao revés, reconheceu o acerto jurídico da necessidade de observância do art. 28, § 2º, I e II, da Lei n. 10.931/2004, e, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, conferiu à exequente a oportunidade de emendar a inicial com os documentos pertinentes.

Esse dado processual é decisivo. A execução não prosseguiu à revelia da crítica defensiva. Ao contrário, o vício potencialmente existente na formação da inicial foi submetido a controle judicial, reconhecido em sua relevância e saneado pela via adequada. O que se discute agora, portanto, não é se a objeção era pertinente em tese, mas se a emenda realizada logrou superar a deficiência inicialmente apontada.

E, nesse ponto, entendo que a resposta deve ser positiva.

Os autos demonstram que, após a determinação judicial, a exequente apresentou petição de emenda à inicial, acompanhada de extratos e ficha gráfica, documentos expressamente indicados no histórico processual como IDs 72580795, 72580796, 72580797 e 72580798.

A decisão agravada, ao rejeitar a nova exceção de pré-executividade, expressamente registrou que, depois da determinação de adequação aos requisitos do art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004, a parte exequente apresentou o demonstrativo de débito nos anexos da peça de ID 72580795, reputando suficiente a complementação para o prosseguimento da execução. Também consignou que a matéria arguida era cognoscível por exceção de pré-executividade, mas que, no mérito, a objeção não deveria prosperar.

Não se verifica, na espécie, quadro que autorize concluir pela persistência de iliquidez insanável. O que se observa é situação diversa: havia insuficiência inicial; o juízo determinou saneamento; o credor atendeu à ordem; e, após nova análise, reputou-se bastante a documentação agregada aos autos para permitir a verificação do saldo executado. Essa sequência processual, coerente e progressiva, afasta a tese de que a execução tenha sido mantida sem lastro documental minimamente idôneo.

A argumentação do agravante, embora tecnicamente articulada, permanece excessivamente ancorada em leitura categórica da Súmula 233 do STJ. Ocorre que o caso não versa sobre simples contrato de abertura de crédito desacompanhado do regime especial posterior instituído para a cédula de crédito bancário.

O próprio juízo de origem, ao enfrentar a objeção, partiu da premissa oposta: reconheceu estar diante de execução de contrato de abertura de crédito consubstanciado em cédula de crédito bancária rotativa, submetida ao art. 28 da Lei n. 10.931/2004.

Não ignoro que o instrumento tem, de fato, estrutura operacional rotativa. Mas esse aspecto, por si só, não basta para desconstituir a execução. A lei expressamente admite a emissão de cédula de crédito bancário representativa de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive com saldo demonstrado por planilha e extratos, desde que observados os requisitos legalmente traçados.

Sob essa perspectiva, a tese defensiva somente teria aptidão para desconstituir a decisão agravada se demonstrasse, de modo convincente, que mesmo após a emenda a documentação permaneceu incapaz de individualizar a origem e a evolução do débito.

Não foi isso, porém, o que se consolidou nos autos. O que houve foi a reiteração da objeção anterior, sem força bastante para infirmar a conclusão judicial de que os documentos complementares se mostraram suficientes.

Também não prospera a alegação acessória relacionada às custas processuais. O histórico dos autos revela a existência de juntada de custas e planilha atualizada, além de documentos de comprovação correspondentes, tendo o juízo de origem expressamente afastado a irregularidade apontada. À míngua de demonstração concreta em sentido diverso, não há razão para reformar a decisão nesse particular.

Cumpre assinalar, ainda, que a exceção de pré-executividade continua a ser instrumento de cognição restrita, voltado à apreciação de matérias aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso, o juízo de origem reconheceu a adequação da via para exame da exigibilidade do título, mas concluiu, ao final, pela inexistência do vício apontado. Não há qualquer incompatibilidade lógica nesse proceder; ao contrário, há respeito ao contraditório e adequada depuração do debate processual.

Em rigor, a pretensão recursal busca substituir a valoração judicial da suficiência documental por leitura defensiva mais severa da mesma base material. Não vislumbro, porém, elemento objetivo apto a demonstrar que a conclusão adotada em primeiro grau tenha violado o regime do art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004. Ao revés, a decisão agravada se mostra em consonância com a lógica do saneamento previamente determinado e com a preservação da executividade da cédula após a regular complementação do acervo documental.

É importante registrar, para fins de precisão argumentativa, que este julgamento não afirma que toda cédula vinculada a operação rotativa será automaticamente exequível.

Afirma, isto sim, que neste caso concreto, após o controle judicial da insuficiência inicial e a posterior emenda da petição executiva, a documentação juntada se revelou bastante para satisfazer o padrão legal de demonstração do saldo devedor. Essa distinção preserva a coerência do sistema e afasta tanto o formalismo excessivo quanto a permissividade irrefletida.

Por conseguinte, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, por entender que, na hipótese dos autos, a exequente atendeu à determinação de emenda da inicial e supriu adequadamente as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei n. 10.931/2004, preservando a liquidez, a certeza e a exigibilidade da cédula de crédito bancário exequenda.

Consideram-se prequestionados, para os fins recursais próprios, os arts. 783, 784, 798, 801 e 803 do Código de Processo Civil, bem como o art. 28, caput e § 2º, I e II, da Lei n. 10.931/2004, sem prejuízo da compreensão de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha firmado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 10/04/2026